Tribunal: TJMT
Processo: 1038839-20.2025.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO1038839-20.2025.8.11.0002– CLASSE 417 – COMARCA DE VARZEA GRANDE
APELANTE: - JONAS ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS
APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, na qual a parte foi condenada à pena de reclusão e multa, insurgindo-se exclusivamente quanto à dosimetria da pena, com pedido de afastamento da valoração negativa da culpabilidade e redução da fração de aumento aplicada na pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade configura bis in idem por se fundar em elementos inerentes ao tipo penal; (ii) estabelecer se a fração de aumento da pena-base fixada em razão da quantidade de droga deve ser reduzida por alegada desproporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A culpabilidade, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, avalia o grau de reprovabilidade concreta da conduta, podendo ser negativamente valorada quando evidenciada atuação premeditada e estruturada, que extrapola o padrão típico do delito.
A premeditação, o fracionamento da droga, o armazenamento sistematizado e a inserção em cadeia organizada de tráfico demonstram maior censurabilidade da conduta, afastando a alegação de bis in idem.
A quantidade expressiva de entorpecente (18,750 kg de maconha), aliada à forma de acondicionamento e à destinação mercantil, justifica a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei no 11.343/2006.
Não há direito subjetivo à aplicação de fração fixa de aumento na dosimetria da pena, devendo o julgador observar as peculiaridades do caso concreto, desde que fundamentadamente e em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
A fração de 1/2 aplicada revela-se proporcional diante da quantidade significativamente superior de droga em comparação com parâmetros jurisprudenciais e da gravidade concreta da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem premeditação e maior reprovabilidade da conduta, não configurando bis in idem. 2. A fixação da fração de aumento da pena-base não se submete a critério matemático rígido, inexistindo direito subjetivo à aplicação de fração específica. 3. A quantidade expressiva de entorpecente, associada a circunstâncias que indicam tráfico estruturado, justifica a exasperação da pena-base em patamar superior aos referenciais ordinários.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2595617/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv.), j. 27.08.2024; STJ, REsp no 2174008/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv.), j. 08.05.2025; STJ, AgRg no AREsp no 2625477/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.09.2024; STJ, AgRg no HC no 753873/SP, j. 19.12.2022

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038839-20.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONAS ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 001.847.981-24 (APELANTE), ANDERSON MENDONCA VASCONCELOS - CPF: 073.841.591-05 (ADVOGADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), VINICIUS RIBEIRO COELHO FELIX GOES - CPF: 389.088.638-85 (TESTEMUNHA), JULIO CESAR LARA DA ROSA - CPF: 537.911.261-72 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, na qual a parte foi condenada à pena de reclusão e multa, insurgindo-se exclusivamente quanto à dosimetria da pena, com pedido de afastamento da valoração negativa da culpabilidade e redução da fração de aumento aplicada na pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade configura bis in idem por se fundar em elementos inerentes ao tipo penal; (ii) estabelecer se a fração de aumento da pena-base fixada em razão da quantidade de droga deve ser reduzida por alegada desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, avalia o grau de reprovabilidade concreta da conduta, podendo ser negativamente valorada quando evidenciada atuação premeditada e estruturada, que extrapola o padrão típico do delito.

A premeditação, o fracionamento da droga, o armazenamento sistematizado e a inserção em cadeia organizada de tráfico demonstram maior censurabilidade da conduta, afastando a alegação de bis in idem.

A quantidade expressiva de entorpecente (18,750 kg de maconha), aliada à forma de acondicionamento e à destinação mercantil, justifica a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei no 11.343/2006.

Não há direito subjetivo à aplicação de fração fixa de aumento na dosimetria da pena, devendo o julgador observar as peculiaridades do caso concreto, desde que fundamentadamente e em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A fração de 1/2 aplicada revela-se proporcional diante da quantidade significativamente superior de droga em comparação com parâmetros jurisprudenciais e da gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem premeditação e maior reprovabilidade da conduta, não configurando bis in idem. 2. A fixação da fração de aumento da pena-base não se submete a critério matemático rígido, inexistindo direito subjetivo à aplicação de fração específica. 3. A quantidade expressiva de entorpecente, associada a circunstâncias que indicam tráfico estruturado, justifica a exasperação da pena-base em patamar superior aos referenciais ordinários.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp no 2595617/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv.), j. 27.08.2024; STJ, REsp no 2174008/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv.), j. 08.05.2025; STJ, AgRg no AREsp no 2625477/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.09.2024; STJ, AgRg no HC no 753873/SP, j. 19.12.2022

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jonas Roberto da Silva dos Santos
, visando à reforma da sentença proferida nos autos no 1038839-20.2025.8.11.0002, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, acrescida de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante postula
a reforma da dosimetria da pena
, sustentando a ocorrência de bis in idem na valoração negativa da culpabilidade, ao argumento de que o armazenamento e o fracionamento do entorpecente constituiriam condutas inerentes ao tipo penal do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Subsidiariamente, requer a
redução da fração de aumento aplicada na primeira fase dosimétrica
de 1/2 (metade) para 1/6 (um sexto), em razão da quantidade de droga apreendida, invocando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.356185861

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID

349309862).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer elaborado pela Dra.

Josane Fátima de Carvalho Guariente
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme entendimento assim sumariado (ID

356185861):

“
Síntese Ministerial
: Recurso de Apelação. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Sentença condenatória. Irresignação Defensiva. Revisão da dosimetria da pena. Pedido de neutralização do vetor "culpabilidade" na primeira fase da dosimetria da pena. Impossibilidade. Apreensão de 35 invólucros de maconha totalizando 18,750 kg. Armazenamento sistematizado e fracionamento do entorpecente para posterior distribuição. Conduta nitidamente premeditada. Apelante contatado previamente por terceiro, recebeu proposta remunerada, deslocou-se deliberadamente para receber as drogas acondicionadas em duas caixas e aguardava indicação do local de entrega para receber o saldo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Iter criminis estruturado que evidencia envolvimento em cadeia organizada de narcotráfico. Maior censurabilidade da conduta. Circunstâncias concretas que extrapolam a feição elementar do tipo penal. Valoração negativa da culpabilidade adequadamente fundamentada em elementos objetivos que transcendem o injusto típico básico. Inocorrência de bis in idem. Pedido de redução da fração de exasperação da pena-base para 1/6. Impossibilidade. Ausência de direito subjetivo do réu à aplicação de fração determinada. Enunciado n.o 2 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Quantidade de droga aproximadamente dez vezes superior à dos precedentes do STJ em que se recomendou a fração de 1/6. Fração de 1/2 proporcional, razoável e concretamente fundamentada nas peculiaridades fáticas. Convergência com metodologia alternativa de cálculo: aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima, consideradas as duas vetoriais desfavoráveis, resulta em acréscimo de 2 anos e 6 meses — quantum idêntico ao fixado na sentença. Sentença condenatória mantida.
O parecer é pelo DESPROVIMENTO do recurso.
”

É o relatório.

VOTO

A denúncia, constante ID

341363363 narra os fatos da seguinte forma:

1)

Infere-se do Inquérito Policial em anexo, que no dia 18 de setembro de 2025, por volta das 09h19min, na Rua Santa Genoveva, número 5, próximo a um campo de futebol, no bairro Ipase, em Várzea Grande-MT, o denunciado JONAS ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS, transportava e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2)

Conforme consta, policiais militares realizavam patrulhamento no endereço supracitado quando visualizaram o veículo Ford Ecosport, de cor prata, estacionado na contramão. Diante da situação, o condutor, identificado como JONAS, foi abordado para fiscalização de trânsito. Foi realizada busca pessoal, não sendo encontrado nenhum objeto ilícito. No entanto, os policiais perceberam um forte odor proveniente do interior do veículo, especificamente do banco do passageiro. Ao verificarem, localizaram invólucros de tamanho grande contendo maconha.

3)

Questionado sobre os fatos, o denunciado informou que estava armazenando a droga a mando de membros de uma facção criminosa em sua residência, e que os invólucros encontrados estavam destinados à venda. Diante disso, a guarnição realizou buscas na residência de JONAS, onde foram encontrados outros invólucros da mesma substância. Ao todo, foram apreendidos 35 (trinta e cinco) invólucros de maconha e 1 (um) rolo de plástico filme.

4)

Em razão de tais fatos, JONAS foi encaminhado a delegacia de polícia, e perante a autoridade policial, utilizou o direito constitucional de permanecer em silêncio.

5)

Ademais, vale ressaltar que o fato não é isolado na vida do denunciado, que possui em seu desfavor um executivo de pena pela prática do delito de roubo majorado.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 210107743 fls.9-11, pelo Termo de Apreensão ID 210107743 fl.18, pelos Laudo Pericial de n° 311.3.10.9067.2025.053578-A01 (ID 210107743, fls.41-44), que concluiu que a substância apreendida apresenta
resultado positivo para presença de MACONHA, pesando, respectivamente, 18,750 kg (dezoito quilogramas e setenta e cinquenta gramas).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JONAS ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS como incurso na prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 com a incidência do artigo 61, inciso I do CP, e requer que recebida e autuada esta, citando-se o denunciado para que se veja processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhe a pena cabível.

Encerrada a fase de instrução, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, sendo o apelante condenado pelo crime supracitado.

A defesa insurge-se contra a pena aplicada, alegando bis in idem na valoração negativa da culpabilidade, ao argumento de que o armazenamento e o fracionamento da droga são inerentes ao tipo penal, bem como a desproporcionalidade da fração de aumento pela quantidade de entorpecente, pugnando por sua redução de 1/2 (metade) para 1/6 (um sexto).

Inicialmente, cumpre ressaltar que a
autoria
e a
materialidade
delitivas são incontroversas nos autos, não tendo sido objeto de impugnação no presente recurso.

Passo, portanto, à análise do pleito defensivo.

I. DA CULPABILIDADE: AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM E ADEQUAÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA

A primeira questão a ser enfrentada exige precisão conceitual.

A culpabilidade, como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal,
não se confunde com o dolo ou culpa do tipo penal
, tampouco com a culpabilidade como juízo de reprovação na teoria do delito. Trata-se, aqui, de aferir o
grau de censurabilidade concreta da conduta
, ou seja, se o agente extrapolou o padrão médio de reprovabilidade inerente ao tipo.

Embora o art. 33 da Lei no 11.343/2006 contenha múltiplos verbos nucleares, dentre eles
“guardar”,
“
ter em depósito”
e “preparar”, não se pode incorrer em leitura reducionista que conduza à automática absorção de todas as formas de execução na pena mínima abstrata.

A sentença, ao contrário do que sustenta a defesa, não se valeu de fundamentação genérica, mas sim de elementos concretos e individualizados:

“Na primeira fase dosimétrica, constato que CULPABILIDADE do réu excede à normalidade do tipo penal violado, pois a ação delitiva foi premeditada com o anterior armazenamento e fracionamento dos entorpecentes, para o posterior transporte de parte deles, a fim de venda e entrega para consumo, de modo que essa circunstância judicial deve ser sopesada em seu desfavor.”

O conjunto probatório revela cenário inequívoco: o apelante não foi mero depositário eventual, mas sim agente integrado à cadeia de distribuição do tráfico, com atuação estruturada e consciente.

Com efeito, o próprio apelante

confessou que foi previamente contatado, aceitou proposta remunerada de R$ 5.000,00, deslocou-se deliberadamente para receber a droga, recebeu pagamento parcial e aguardava instruções para entrega.

Tal narrativa evidência iter criminis sofisticado, fracionado e preordenado, incompatível com a normalidade do tipo.

A premeditação, nesse contexto, assume relevo decisivo, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA . PENA-BASE. CULPABILIDADE DO AGENTE. ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDONÊA . REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. A fixação da pena está inserida dentro do critério de discricionariedade do juiz, vinculado às circunstâncias específicas do caso concreto e às características subjetivas do agente, podendo ser revista por este Tribunal Superior apenas nos casos de desrespeito aos limites legais ou evidente desproporcionalidade. 2.
Na hipótese, a circunstância judicial da culpabilidade do agente foi desfavoravelmente avaliada com justificativa idônea, baseada em elementos concretos, a saber: a premeditação do delito e a divisão de tarefas entre os acusados
. Precedentes. 3. Modificar o entendimento adotado pela Corte de origem demandaria nova análise do conjunto probatório dos autos, situação vedada pela Súmula n. 7/STJ .3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2595617 CE 2024/0097950-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 27/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

“ Nada obstante, é uníssona a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a premeditação autoriza a valoração negativa na dosimetria da pena, incidindo ainda em primeira fase, quando da avaliação das circunstâncias previstas no art . 59 do Código Penal. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal, por ambas as suas Turmas, é similar.7. "A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base" (AgRg no REsp n . 1.721.816/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018), motivo pelo qual é tranquilo nesta Corte Superior o entendimento de que o locus para a sua valoração é o vetor da culpabilidade, "que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada" (REsp n. 1 .352.043/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 28/11/2013).8
(STJ - REsp: 2174008 AL 2024/0374397-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 08/05/2025, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 13/05/2025)

A distinção crucial reside entre o guardador ocasional, de atuação passiva, e o agente estruturado, inserido na engrenagem do tráfico.

O
apelante
, à evidência, enquadra-se na segunda hipótese.

A expressiva quantidade,
18,750 kg
, (dezoito quilos e setecentos e cinquenta gramas). o fracionamento em 35 invólucros, a remuneração ajustada e o vínculo com organização criminosa demonstram elevado grau de reprovabilidade, legitimando a exasperação da pena-base

Não há falar em bis in idem. A fundamentação do édito condenatório é concreta, específica e amparada em elementos probatórios que demonstram maior reprovabilidade da conduta, em perfeita consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

II – DA FRAÇÃO DE AUMENTO: PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2

A defesa sustenta que a fração de 1/2 (metade) aplicada em razão da quantidade de droga seria desproporcional, devendo ser reduzida para 1/6 (um sexto), conforme paradigma jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

A tese defensiva de vinculação automática à fração de 1/6 não encontra amparo jurídico.

Contudo, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
não há direito subjetivo do réu à aplicação de fração determinada
. As frações de 1/6 ou 1/8 constituem parâmetros referenciais, não vinculantes, podendo ser afastadas quando as peculiaridades fáticas justificarem tratamento mais rigoroso.

Nesse sentido:

"A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.

(
STJ - AgRg no AREsp: 2625477 DF 2024/0154628-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024
)

"O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
.
"
(AgRg no HC n. 972.897/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2025, DJe de 15/9/2025)

No mesmo sentido, o Enunciado n.o 2 das Câmaras Criminais Reunidas:

"Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

No caso concreto, a fração de 1/2 revela-se plenamente justificável.

Conforme consignado no parecer ministerial, no julgado invocado pela própria defesa (AgRg no HC n. 768.243/RJ), a quantidade apreendida correspondia a
“quase 2 kg de maconha”.
No caso concreto, entretanto, foram apreendidos
18,750 kg de maconha
, montante aproximadamente dez vezes superior.

Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006:

“O juiz considerará, com preponderância, a natureza e a quantidade da substância.”

A sentença fundamentou expressamente:

"Embora o STJ recomende a fração de 1/6 (Um Sexto) a ser calculada sobre a pena mínima, ou, então, de 1/8 (Um Oitavo) incidindo sobre a reprimenda intermediária, no entanto, para o incremento da sanção inicial, excepciona a
possibilidade de apenamento mais gravoso, evidentemente, quando justificado pelas peculiaridades fáticas, como in casu
."

E, de fato, justificam em razão da expressiva
quantidade de entorpecente
apreendida (18,750 kg), do
fracionamento
em 35 invólucros, o que evidencia a destinação mercantil, do armazenamento sistematizado, da
premeditação
da conduta e do
envolvimento do agente em cadeia organizada de narcotráfico
.

O STJ, inclusive, admite fração de 1/2 em hipóteses análogas:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/2 . QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42, DA LEI N . 11.343/2006. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2.
A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n . 11.343/2006.
No caso, a Corte estadual manteve a aplicação da fração de 1/2 sobre o mínimo legal (2 anos e 6 meses) em exasperação da pena-base, dada a quantidade/natureza das drogas apreendidas: (...) Consoante precedentes, não há desproporcionalidade. 3. Agravo regimental desprovido
.
(STJ - AgRg no HC: 753873 SP 2022/0204756-8, Data de Julgamento: 19/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/12/2022)

A alegação de menor nocividade da maconha não prospera. A lei não estabelece hierarquia entre drogas, e a quantidade, por si só, já traduz elevado potencial lesivo.

A apreensão de quase
19 kg de maconha representa risco concreto e significativo à saúde pública.

O édito condenatório está devidamente fundamentado, observou os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade, e encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026